Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LESÃO CORPORAL GRAVE. OBJETO DE DIVERGÊNCIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa apenas para afastar a condenação em danos morais por ausência de pedido expresso, mantendo, por maioria, o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o voto minoritário, que entendeu pela fixação do regime inicial aberto, e não do semiaberto como estabelecido na sentença.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade não está vinculada exclusivamente ao montante da reprimenda corporal imposta ao acusado, especialmente quando a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A determinação do regime inicial deve observar, além da reincidência, os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
4. No caso concreto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes em razão da prática de crime de homicídio qualificado, autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do voto majoritário e de acordo com o que dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal e Súmula 719 do STF.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.